Tribunal: TJDFT
Processo: 0707571-80.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707571-80.2022.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: AMORIM E ALVES COMERCIO DE VEICULOS LTDA APELADO: ERIBERTO DE OLIVEIRA BRITO, ELANE MARTINS DE OLIVEIRA BRITO, GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o embargado para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os Embargos de Declaração opostos pela parte contrária, objetivando efeitos infringentes (ID 62665996). Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 13 de agosto de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator